Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROVIMENTO EM AÇÃO NO JUÍZO FEDERAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Inexistindo nos autos elementos contrários à conclusão de que a penhora no rosto dos autos não viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa do devedor e de sua família, a mitigação à impenhorabilidade de salário é medida que se impõe, devendo-se manter a liminar deferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.